Tribunal: TJMT
Processo: 1031366-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031366-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.773.333/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: JOSE EZEQUIEL CASTILHO

EMBARGADO: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disciplina o art. 1.022 do CPC.

2. A decisão que mantém penhora de créditos futuros, reconhecendo a validade de cessão de crédito com anuência do devedor, não padece de vícios quando analisa todos os elementos necessários à conclusão, inexistindo obrigação de abordar exaustivamente todos os argumentos da parte.

3. A condição de terceiro do embargante não afasta sua responsabilidade enquanto devedor do executado, não havendo omissão na análise deste aspecto.

4. O prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração (ID 292955864) opostos por
JOSÉ EZEQUIEL CASTILHO
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença nº 0020000-03.2009.8.11.0041 que “
indeferiu o pedido e manteve a penhora do crédito deferido no ID 135743762, bem como indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade no termo de cessão firmado com o executado (Ademir de Campos Martins), diante da sua concordância.”

Em suas razões, o embargante aponta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, especificamente em relação a sua condição de terceiro estranho à relação processual originária; validade formal da cessão de crédito; contradição entre a anuência do devedor e a obrigação imposta ao terceiro; omissão quanto à exceção do contrato não cumprido e quanto aos efeitos jurídicos do acordo formalizado por escritura pública.

Alega que o acórdão deixou de considerar sua condição de terceiro alheio à relação executiva originária, cuja obrigação deriva exclusivamente de contrato particular celebrado com o executado Ademir de Campos Martins.

Sustenta que a cessão de crédito seria formalmente nula, pois celebrada entre a empresa Modeplan Construtora Ltda e o cessionário Odair Aparecido Busíquia, quando o crédito exequendo pertencia ao Posto Ribeirinho Ltda.

Salienta que o acórdão contém contradição ao reconhecer a anuência do executado Ademir à cessão de crédito e, simultaneamente, imputar efeitos dessa cessão ao embargante, que é terceiro estranho a essa relação jurídica.

Ressalta a ocorrência de omissão em relação à análise da exceção do contrato não cumprido e dos efeitos jurídicos do acordo extrajudicial celebrado por escritura pública.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para revogar a decisão de penhora sobre os créditos a ele atribuídos. Subsidiariamente, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Em contrarrazões, o embargado ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA defende que os embargos possuem caráter meramente protelatório e pugna pela aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Contudo, da análise detida do julgado, verifica-se que todas as questões relevantes foram adequadamente analisadas.

Em relação à alegada omissão sobre a condição do embargante como terceiro, o acórdão expressamente reconheceu sua posição processual como devedor do executado Ademir de Campos Martins, terceiro interessado na demanda.

Observa-se que a questão foi devidamente enfrentada quando se analisou a legitimidade da penhora sobre os créditos futuros, nos termos do art. 855 do CPC, dispositivo que precisamente regula a penhora de direitos do devedor perante terceiros.

Nesse sentido, o acórdão consignou:

"No ID 135743762, o magistrado, Dr. Alexandre Elias Filho, deferiu o pedido de penhora pleiteada pelo Exequente, sobre os créditos que o Executado tem a receber perante terceiros (id95472190), a teor do art. 855, do Código de Processo Civil"
.

Assim, não há omissão quanto à qualidade processual do embargante, cuja condição de terceiro em relação ao processo originário não impede a responsabilidade pelo pagamento dos créditos que detém em face do executado.

Em relação à suposta obscuridade quanto à validade formal da cessão de crédito, o acórdão reconheceu que,
"ainda que o instrumento de cessão tenha sido firmado entre a empresa Modeplan Construtora Ltda. e o agravado Odair Aparecido Busíquia, também não há nulidade a ser decretada, pois o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor (art. 286 do CC)"
.

Ademais, o julgado expressamente consignou que as empresas Posto Ribeirinho e Modeplan Construtora pertencem ao mesmo proprietário, Sr. JOAQUIM CARVALHO MORAES, fato que, aliado à anuência do devedor, convalida eventuais vícios formais na cessão, portanto, inexiste obscuridade a ser sanada.

No tocante à alegada contradição entre a anuência do devedor e a obrigação imposta ao embargante, verifica-se que a penhora de crédito de terceiro em relação ao executado é instituto previsto expressamente no art. 855 do CPC, e independe da anuência do terceiro (embargante), bastando que exista relação obrigacional entre o terceiro e o executado.

Além disso, a anuência do devedor cedido refere-se exclusivamente à cessão de crédito, enquanto a penhora de créditos de terceiro constitui procedimento autônomo que prescinde de concordância do terceiro devedor do executado.

No que tange à exceção do contrato não cumprido, o acórdão tratou especificamente da questão ao consignar que
"não vislumbro elementos suficientes nos autos que demonstrem ter o agravante notificado formalmente o devedor sobre a alegada exceção de contrato não cumprido",
portanto, ausente omissão quanto a este ponto.

Finalmente, em relação ao acordo extrajudicial posterior, o acórdão afirmou expressamente que
"o acordo extrajudicial celebrado posteriormente com o devedor (ID 152447718), em que pese constar alegada quitação das obrigações contratuais, tal negócio jurídico de natureza estritamente particular não tem o condão de desconstituir a cessão de crédito validamente realizada em momento anterior, que, repise-se, foi devidamente notificada ao devedor e por ele anuída"
.

Percebe-se, portanto, que todas as questões foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

E o fato de a decisão não ter adotado o entendimento pretendido pelo embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em exame.

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, este somente se justifica quando presentes os pressupostos específicos dos embargos de declaração, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025